Tribunal: TJPA
Processo: 0000252-60.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000252-60.2010.8.14.0301

APELANTE: INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS E COLCHOES BELEM LTDA.

APELADO: MAURO VINICIUS ARAUJO DA COSTA, THIULE DO SOCORRO BORGES LOPES, M T V COMERCIO DE COLCHOES LTDA, ALDIBERTA BORGES LOPES

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0000252-60.2010.8.14.0301

APELANTE:
INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS E COLCHOES BELEM LTDA.

Advogados do(a) APELANTE: LARISSA DO SOCORRO ROCHA CARDOSO - PA35812-A, ENEAS PATRESE PALHETA CARNEIRO - PA35277-A, CRISTIANE DE MEDEIROS FARIAS - PA16997-A, FABRIZIO SANTOS BORDALLO - PA8697-A, ALINE DA SILVA FONSECA REIS TEIXEIRA - PA21668-A

APELADO:
MAURO VINICIUS ARAUJO DA COSTA, THIULE DO SOCORRO BORGES LOPES, M T V COMERCIO DE COLCHOES LTDA, ALDIBERTA BORGES LOPES

Advogado do(a) APELADO: OFIR LEVI PEREIRA CASTRO - PA9767-A

Advogado do(a) APELADO: CAIO JOSE CAVALLEIRO DE MACEDO FERRAZ - PA33898-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR DE SEQUESTRO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PERDA DE OBJETO DECORRENTE DA EXTINÇÃO DO PROCESSO PRINCIPAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADES APTAS A INVALIDAR A SENTENÇA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE ATO PROCESSUAL EM FEITO ESTRANHO AO RECURSO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ESPUMAS E COLCHÕES BELÉM-PA contra sentença proferida pela 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos de Ação Cautelar de Sequestro, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento na perda superveniente do objeto, ante a extinção do processo principal (ação de rescisão contratual) por abandono. A apelante sustenta nulidades na marcha processual do feito principal e pleiteia o chamamento do feito à ordem, a invalidação do trânsito em julgado e a regularização de comunicações processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a extinção do processo cautelar por perda de objeto foi válida diante da extinção da ação principal por abandono e se as alegadas nulidades no feito principal poderiam ser apreciadas nesta apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A medida cautelar é acessória e dependente da ação principal, extinguindo-se sua eficácia com a extinção do processo principal, conforme disposto no art. 808, III, do CPC/1973, aplicado por analogia ao CPC/2015.

A extinção da ação principal ocorreu por abandono processual, com trânsito em julgado certificado nos autos, não havendo controvérsia nos presentes autos cautelares quanto a esse fato.

As alegações de nulidade quanto à falta de publicação, ausência de intimação pessoal ou supostos vícios na certidão de trânsito em julgado devem ser formuladas no bojo do processo principal, mediante os instrumentos processuais próprios, e não por meio de apelação interposta em processo autônomo e acessório.

A apelação revela manifesta inadequação recursal, pois, embora manejada no processo cautelar, dirige-se exclusivamente contra atos do processo principal, o que viola o princípio da dialeticidade e compromete a coerência do recurso.

A ausência de interposição de recurso próprio no feito principal pela apelante impede a rediscussão da extinção daquele processo por via oblíqua, sob pena de afronta à coisa julgada e à estabilidade dos pronunciamentos judiciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A extinção de ação cautelar em razão da perda de objeto decorrente da extinção do processo principal por abandono está em consonância com a regra de acessoriedade entre as demandas.

A insurgência contra atos processuais praticados no processo principal deve ser veiculada nos próprios autos originários, mediante os meios processuais adequados, sendo incabível fazê-lo em apelação interposta nos autos da cautelar.

O princípio da dialeticidade impõe que o recurso impugne os fundamentos da decisão recorrida, sendo incabível a rediscussão indireta de decisões proferidas em processos distintos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 485, III e VI; 485, §1º; CPC/1973, art. 808, III; Resolução CNJ nº 569/2024.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes citados no acórdão.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao recurso interposto
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amílcar Roberto Bezerra Guimarães.

AMÍLCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ESPUMAS E COLCHÕES BELÉM-PA
, objetivando a reforma da sentença proferida pelo MM. Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que julgou extinto o processo sem resolução do mérito nos autos da Ação Cautelar de Sequestro proposta
em face de MTV COMÉRCIO DE COLCHÕES LTDA.

Em julgamento à ação cautelar ajuizada pela apelante, o juízo de piso julgou extinto o processo nos seguintes termos:

(...)
Intimada, a parte autora, em petição de ID. Num. 60684230 - Pág. 4, informou o ajuizamento da ação principal (0004765-71.2010.8.14.0301). O referido processo (0004765-71.2010.8.14.0301) foi sentenciado sem resolução do mérito, por abandono (ID. Num. 123398366), devidamente transitado em julgado, conforme certidão de ID. Num. 127838069. Importante destacar que entre processo cautelar e as demais categorias procedimentais há uma relação de acessoriedade, em que, uma vez encerrada a causa principal impõe a extinção da eficácia da medida cautelar.

Desse modo, se a ação de principal foi extinta, sem resolução do mérito, tem-se, com isso, a perda de objeto do presente incidente, uma vez que o acessório segue a sorte do principal. Transitada em julgado a sentença da demanda principal, é de rigor a extinção da cautelar em razão da perda do objeto.

Diante do exposto, nos termos do art. 485, VI, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, em razão da perda do objeto da presente cautelar.

Revogo a liminar proferida em decisão de ID. Num. 60684224 - Pág. 3.

Condeno a parte autora em custas finais, se houver. Deixo de condená-lo em honorários advocatícios sucumbenciais, por serem incabíveis em incidentes processuais, diante da falta de previsão legal expressa.
(...)

Em seguida, a autora interpôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados, nos termos da decisão de ID 28025731.

Inconformada, a ré interpôs recurso de apelação requerendo a reforma da sentença. Em suas razões recursais (ID 28025732), desenvolve argumentação voltada ao chamamento do feito à ordem e à regularização do processamento dos autos, aduzindo a ocorrência de nulidades processuais que, segundo entende, impediriam o encerramento do feito e a consolidação de trânsito em julgado no processo principal correlato, destacando: alegada ausência de publicação no DJEN da sentença e de atos subsequentes, invocando disciplina do DJEN e a Resolução CNJ nº 569/2024; alegada ausência de intimação pessoal da parte autora/apelante, afirmando existir certidão atestando a falta de intimação e invocando a necessidade prevista no art. 485, § 1º, do CPC, com menção a precedentes do STJ; invocação da Súmula 240/STJ, asseverando que a extinção do processo por abandono dependeria de requerimento do réu, o que sustenta não ter ocorrido; e afirmação de que as comunicações processuais (citações/intimações) teriam sido realizadas no bojo da cautelar, não se justificando certidão de trânsito em julgado e cumprimento no processo principal.

Ao final, requer, em suma, que este Egrégio Tribunal: reforme a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito; determine o chamamento do feito à ordem para interromper atos de cumprimento de sentença;

determine o retrocesso/invalidade de certidão de trânsito em julgado vinculada ao processo principal nº 0004765-71.2010.8.14.0301, por supostas irregularidades de comunicação e intimação; e promova a regularização das publicações/intimações, com observância do DJEN e normativos invocados, afastando a continuidade de cobrança executiva de honorários no valor apontado.

Devidamente intimada, a parte apelada não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID 28025742.

Redistribuídos os autos nesta Instância Revisora, coube-me a relatoria conforme registro no sistema.

É o breve relatório.

VOTO

V O T O

Satisfeitos os pressupostos processuais viabilizadores de admissibilidade recursal, conheço do presente Recurso. Preparo recolhido, conforme comprovante de ID 10218396.

A controvérsia devolvida a este Colegiado consiste em verificar se a sentença proferida nos autos da medida cautelar de sequestro de bens móveis (proc. nº 0000252-60.2010.8.14.0301) deve ser reformada, à vista das alegações recursais de supostas irregularidades de processamento e de comunicações processuais, bem como do pleito de “chamamento do feito à ordem” para afastar efeitos reputados indevidos ligados ao processo principal correlato (proc. nº 0004765-71.2010.8.14.0301).

Pois bem, da detida análise dos autos, constato que não merece acolhimento a pretensão da apelante. Explico.

Em consulta ao sistema processual, constata-se que a presente cautelar está vinculada à Ação de Rescisão de Contrato c/c Despejo e Cobrança (Proc. 0004765-71.2010.8.14.0301), tendo sido extinto sem julgamento do mérito em razão de o demandante ter abandonado o processo e não promover os atos processuais.

O juízo de piso extinguiu a demanda principal (Proc. 0004765-41.2010.8.14.0301) em razão do abandono da ação, o que levou à extinção do feito com fulcro no art. 485, III, do CPC. Atento para o fato de que a extinção ocorreu em 19/08/2024, tendo ocorrido, inclusive, o trânsito em julgado da decisão, conforme certidão de ID 127838069 daqueles autos.

Sabe-se que
a ação cautelar é acessória à ação principal, extinguindo-se a eficácia da cautelar com a extinção da demanda principal.

O art. 808, III, do CPC/73 assim disciplinava:

Art. 808. Cessa a eficácia da medida cautelar:

III - se o juiz declarar extinto o processo principal, com ou sem julgamento do mérito.

Logo, ainda que se discutisse a utilidade concreta da providência cautelar em momento anterior, a sua permanência no mundo jurídico depende da subsistência do processo principal e do interesse de agir correlato. Com a extinção do feito principal, esvai-se o suporte jurídico que mantém a cautelar, cessando a sua eficácia por determinação legal expressa.

Outrossim, a análise detida das razões recursais evidencia que a apelante, na realidade, pretende reabrir discussão atinente ao processo principal (proc. nº 0004765-71.2010.8.14.0301), notadamente quanto à alegada nulidade de comunicações processuais, inexistência de intimação pessoal, ausência de publicações e suposta irregularidade de certidão de trânsito em julgado, além de insurgência contra atos de cumprimento de sentença e execução de honorários a ele vinculados.

Ocorre que tais questões devem ser arguidas e impugnadas nos autos em que foram praticadas, mediante os instrumentos processuais adequados e no tempo oportuno. Não se revela juridicamente admissível utilizar apelação interposta em processo cautelar autônomo para, por via oblíqua, desconstituir ou rediscutir pronunciamentos ou marcha processual consolidada no feito principal, sobretudo quando a própria recorrente reconhece que o alvo prático de sua insurgência está direcionado a tornar sem efeito trânsito em julgado e cumprimento de sentença no processo principal.

Em suma, o recurso foi manejado no processo cautelar, mas a insurgência material mira o processo principal. Essa desarmonia revela inadequação recursal e ausência de dialeticidade quanto ao que efetivamente foi decidido nestes autos.

Acrescento que, conforme pontuado pelo próprio pedido recursal, a apelante admite que não interpôs recurso próprio no processo principal para atacar a extinção ali ocorrida. A ausência de impugnação no momento processual apropriado impede que se pretenda, agora, deslocar tal discussão para este feito acessório, sob pena de grave ofensa à estabilidade das decisões e à própria lógica do sistema recursal.

Dessa forma, entendo que não merece reforma a decisão de piso, motivo pelo qual nego provimento ao recurso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto
, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo incólume a decisão combatida,
conforme os termos da fundamentação supra.

É o voto.

AMÍLCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 12/03/2026